Tribunal: TJBA
Processo: 8000414-48.2022.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000414-48.2022.8.05.0009

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANAGE

Advogado(s): CARINA CRISTIANE CANGUCU VIRGENS, RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS registrado(a) civilmente como RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS

APELADO: JULIANA VILACA MATA SANTOS

Advogado(s):ALCIONE SOUSA BARBOSA, MAXWELL CUNHA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ANAGÉ. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. AFASTADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 387/2016. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO. INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A Lei Municipal nº 387/2016 alterou o regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, estabelecendo o regime estatutário aos servidores da categoria, o que denota a incidência Súmula nº 137 do STJ, a qual dispõe ser de competência da Justiça Comum Estadual apreciar demandas de servidor público municipal, pleiteando direitos concernentes ao vínculo estatutário.

2. A tese de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 387/2016 deve ser afastada, em razão do julgamento proferido pelo Tribunal Pleno, na Ação Direta de Inconstitucionalidade sob nº 8002173-79.2019.805.0000, que declarou a inconstitucionalidade da Emenda nº 01/2013 à Lei Orgânica Municipal de Anagé.

3. Existindo previsão em Lei Municipal sobre o pagamento de adicional de insalubridade, com estipulação do percentual a ser aplicado, bem como constatado que a Municipalidade já efetua o pagamento aos Agentes Comunitários de Saúde, não há o que se perquirir acerca da ausência de laudo pericial contemporâneo à demanda. Manutenção da sentença.
REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000414-48.2022.8.05.0009
,
em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE ANAGÉ,
e, como apelada,
J
ULIANA VILACA MATA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
as preliminares e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Salvador (BA), 28 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator